Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CAUÇÃO. LIBERAÇÃO. GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o levantamento de verba honorária à apresentação de caução idônea. Alega-se que existe permissivo legal para levantamento do valor sem necessidade de ofertar garantia, sobretudo por se tratar de verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a verba honorária de natureza alimentar pode ser levantada sem a exigência de caução; e (ii) estabelecer se a pendência do agravo justifica a dispensa da caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dispensa da caução é uma faculdade do juiz, especialmente em casos de risco de dano grave ou de difícil reparação, como no presente caso, onde o valor executado é vultoso.
4. A jurisprudência do TJDFT corrobora a manutenção da caução em situações de risco de difícil reparação, mesmo tratando-se de verba alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A dispensa da caução para levantamento de verba honorária de natureza alimentar é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade. 2. A manutenção da caução é justificada em casos de risco de dano grave ou de difícil reparação."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 521, incisos I e III; CPC, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1636589, 07156752420228070000, Rela. Desa.: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 03/11/2022, p. 30/11/2022.